Tribunal: STF
Processo: HC 179029
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-02-21
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. REQUERIMENTO DE SUSTENTAÇÃO ORAL E DE JULGAMENTO PRESENCIAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À DEFESA: INDEFERIMENTO. PROCESSUAL PENAL. PRESSUPOSTOS DE RECURSO INTERPOSTO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA MATÉRIA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA OU MANIFESTA ILEGALIDADE NA ESPÉCIE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. PREJUÍZO DO AGRAVO REGIMENTAL INTERPOSTO CONTRA O INDEFERIMENTO DOS REQUERIMENTOS DE JULGAMENTO PRESENCIAL E SUSTENTAÇÃO ORAL.